Tribunal: TJDFT
Processo: 0751309-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751309-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 171, caput, do CP. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão não demonstrou a necessidade da prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Com efeito, o crime de estelionato consumado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, o indiciado foi preso em flagrante logo após o crime, tendo a vítima representado regularmente perante a autoridade policial. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. A prisão preventiva fundou-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva sopesado sob a seguinte perspectiva, verbis: “Há ao menos 16 (dezesseis) ocorrências envolvendo o autuado por delitos patrimoniais, como estelionato e furto mediante fraude, algumas relativas a delitos ocorridos no mês de novembro de 2020, com modus operandi semelhante àquele empregado no fato objeto do presente auto de prisão em flagrante (v. g. Oc. 6290/2020-13a. DP; Oc. 7281/2020-26a DP; Oc. 7108/2020-21a DP; Oc. 1612/2020- DEAM II; Oc. 11.069/2020-15a DP). Constata-se, assim, sua alta periculosidade social. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Sobreleva ainda o fato de que o indiciado não comprovou possuir endereço certo, nem ocupação lícita, incrementando, desse modo, a perspectiva de ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que a prognose de reiteração delitiva realizada na espécie se estriba em fundamentação consistente, pois extraída de dados concretos, não infirmados nesta impetração. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator